Tribunal: TJMT
Processo: 1040020-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040020-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/2024. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a executada pleiteava a aplicação da taxa Selic (art. 406 do CC/2002 e art. 3º da EC 113/2021), sustentando a incidência imediata da Lei 14.905/2024, embora o título judicial transitado em julgado tenha fixado IGPM e juros de 1% ao mês.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Lei 14.905/2024, que alterou o regime jurídico dos consectários legais, pode ser aplicada a sentença proferida antes da sua vigência e já transitada em julgado; e (ii) se a obrigação reconhecida no título judicial possui natureza de trato sucessivo, apta a afastar a estabilidade da coisa julgada quanto aos critérios de atualização.

III. Razões de decidir
3.
A sentença transitou em julgado com definição expressa dos índices de correção monetária e juros, o que impõe sua observância nos limites da coisa julgada
(CF/1988, art. 5º, XXXVI).
4. A Lei 14.905/2024, vigente a partir de 30.08.2024, não possui efeito retroativo e não alcança sentença proferida anteriormente, ainda que o cumprimento esteja em curso, por inexistir obrigação de trato sucessivo na condenação, que se refere a prestação única.
5. Em cognição própria do art. 300 do CPC/2015, não há probabilidade do direito alegado, tampouco risco de dano irreparável, sendo inviável a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Lei 14.905/2024, que redefiniu critérios de juros e correção monetária, não retroage para modificar sentença proferida antes de sua vigência e já transitada em julgado

2.
A fixação de IGPM e juros de 1% ao mês em título judicial constitui comando estável, insuscetível de revisão em fase de cumprimento de sentença
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, arts. 389 e 406; CPC/2015, art. 300. Lei 14.905/2024

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1040020-62-2025

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

AGRAVADA: ALIANÇA DO BRASIL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que em sede de cumprimento de sentença transitada em julgado proposto pela Agravada,
rejeitou impugnação apresentada pela Embargante na qual, esta suscita a
necessidade de aplicação da taxa SELIC conforme art. 406 do CC e art. 3º da EC 113 da CF/88, aduzindo que o valor correto valor correto seria R$ 123.019,07 (cento e vinte e três mil dezenove reais e sete centavos).

Nas razões recursais a Agravante assevera que o titulo executivo, objeto de cumprimento de sentença, determinou a aplicação monetária com base no índice do IGPM, todavia,
com a entrada em vigor da Lei 14.904/2024 (da norma superveniente, que trouxe mudanças importantes na regulamentação sobre juros e correção monetária),
torna-se
imperiosa sua aplicação após a sua vigência (30/08/24),
dado que o capítulo da sentença que estipula os consectários legais está submetido à cláusula
rebus sic standibus
, em razão de decorrer de relação com natureza de trato sucessivo

Assevera que, no caso, não há que se cogitar violação à coisa julgada formada, pois, será observado o princípio segundo o qual, os atos jurídicos são regidos pela lei vigente à época de sua ocorrência (
tempus regit actum),

acrescentando que o titulo executivo que fundamenta a presente execução determinou a aplicação da correção monetária com base no IGPM acompanhado de juros moratórios, tendo transitado em julgado em setembro/2024
.

Verbera que, todavia, em 30 de agosto de 2024, iniciou-se a vigência da Lei 14.905/2024, trazendo alterações nos artigos 389 e 406 do Código Civil e consolidando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de juros legais.

Assinala que devem ser aplicadas as alterações realizadas pela lei 14.905/24, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, não havendo falar em afronta à coisa julgada.

Assinala que havendo modificação na base jurídica, com edição de lei superveniente que regulamentou, expressamente, os consectários legais da condenação, impõe-se a adequação da relação jurídica a partir da entrada em vigor do novo regramento.

Verbera que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deve ocorrer a aplicação imediata da Lei superveniente que regula os juros e correção monetária aos processos em curso, sendo que os juros devem ser regulados pela legislação vigente na época da incidência, conforme entendimento jurisprudencial apresentado, acrescentando que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios e da correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, alcançando, inclusive, aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução.

Sustenta que a Lei 14.905/2024, alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, consolidando em texto legal o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de juros legais, afirmando que deve ser provido o recurso a fim de reformar a decisão e reconhecer a procedência da impugnação realizada, para que o índice de atualização seja de acordo com a previsão legal, ou seja, aplicação da SELIC sendo que a Lei 14.905/2024, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, sem que isso configure violação à coisa julgada, ainda que esteja na fase de execução de título executivo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pela reforma da decisão recorrida nos moldes supra mencionados.

Nas contrarrazões, a Embargada sustenta que
a parte recorrente embasa seu recurso em suposta violação aos artigos 389 a 406 do Código Civil, sustentando a necessidade de aplicação da Selic para atualização da condenação no entanto, como consta da decisão recorrida o título judicial transitado em julgado previu expressamente os parâmetros de atualização monetária e juros de mora a serem observados no cálculo da condenação, acrescentando que decidir pela aplicação de parâmetros diversos após o trânsito em julgado fere a coisa julgada material. Pugna pelo desprovimento do recurso.

E o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que
rejeitou impugnação apresentada pela Embargante na qual, esta suscita a
necessidade de aplicação da taxa SELIC para atualização do cálculo conforme art. 406 do CC e art. 3º da EC 113 da CF/88 e

Lei
14.905/2024.

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme visto, trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado em setembro de 2024
, cujo
título determinou que sobre o montante da condenação haja correção monetária com base no IGPM e juros de mora.

Verbera a Agravante que, no entanto, em 30 de agosto de 2024,
iniciou a vigência da Lei 14.905/2024, trazendo alterações nos artigos 389 e 406 do Código Civil e consolidando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de juros legais.

Assevera que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios e da correção monetária deve ser aplicada, imediatamente, a todos os processos, alcançando inclusive, aqueles em que já houve o trânsito em julgado
e estejam em fase de execução.

Ao proferir a decisão agravada o Juízo
a quo
fundamenta o seguinte:

(...)

“
A executada sustenta que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice legal para atualização monetária e juros, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, invocando jurisprudência do STJ (Tema 176) e STF (Tema 1170). (...) e que Todavia, tal hipótese não se aplica ao caso concreto.

O objeto da lide refere-se ao ressarcimento de valores pagos pela seguradora em razão de sinistros pontuais, já definidos no título judicial. A obrigação exequenda, portanto, possui natureza de prestação única e determinada, não se tratando de obrigação periódica ou sucessiva
. Nesse contexto, a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 não autoriza a revisão dos critérios de juros e correção monetária fixados expressamente na sentença transitada em julgado.”

Diante desse quadro, pelo que se verifica a alegação de que se trata de obrigação de trato sucessivo não resta caracterizada, uma vez que
a obrigação imposta à Concessionária consiste em prestação única estabelecida no título judicial não se tratando, pelo menos nesta análise prefacial de obrigação sucessiva conforme sustentado.

No mais, cumpre anotar que a Lei 14.904/2024, vigente a partir de 30 de agosto de 2024, trouxe mudanças significativas no que concerne aos cálculos de atualização monetária e juros de mora
em processos judiciais.

Anteriormente à referida norma eram aplicados juros de mora de 1% ao mês e as tabelas práticas dos tribunais para atualização de valores, sendo que a nova legislação impôs a utilização do
IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo) como o índice oficial de correção monetária, e a
Taxa Selic
como parâmetro para os juros moratórios, desde que seja deduzido o valor do IPCA.

Nesse contexto, cumpre verificar se nos cálculos proferidos em cumprimento de
sentença proferida anteriormente à vigência da referida Lei
se esta deve retroagir para ser aplicada ao caso.

Com efeito, é cediço que a lei
14.905/2024, não tem efeito retroativ
o
para modificar decisões judiciais prolatadas anteriormente à sua vigência ainda que não tenham transitado em julgado
, (valendo ressaltar que o caso se refere a sentença já transitada em julgado),
tratando-se de aplicação do princípio da irretroatividade previsto no artigo 5º inciso XXXVI da CF que protege o ato jurídico perfeito e a coisa julgada além do direito adquirido.

No caso a sentença é anterior à Lei em questão e a decisão determinou índice de correção monetária e juros moratórios diversos
e de conformidade com a normatização vigente à época,
sendo proferida em 22/04/2023 transitou em julgado em setembro de 2024.

Nesse contexto pelo menos nesta análise prefacial é possível vislumbrar que a nova legislação, ao estabelecer o IPCA e a Taxa Selic como parâmetros, só deve ser aplicada para sentenças proferidas após o início de sua vigência, de modo que não terias o condão de interferir nas determinações judiciais anteriores, como sustentado pela Recorrente.

Com efeito, o cumprimento da sentença não pode divergir do seu comando, ou seja, daquilo que ficou decidido no julgamento e estabelecido no título judicial executivo
, especialmente, em se tratando de sentença já transitada em julgado com determinação de correção j
uros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, referidos parâmetros devem ser respeitados
independente das alterações trazidas pela nova legislação.

Dessa forma, pelo menos nesta análise recursal dos questionamentos suscitados pela Agravante não se verifica a plausibilidade das alegações e, tampouco, resta evidenciada possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo, pois, como visto, trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado devendo ser observado o comando constante do título judicial.

Com efeito,

a lei 14.905/2024 embora tenha alterado s
ignificativamente os cálculos de atualização monetária e juros moratórios em processos judiciais, todavia, não deve alterar sentença proferidas antes da sua vigência já que deve ser respeitado o ato jurídico perfeito e à autoridade do título judicial impedindo que decisões proferidas antes de 30 de agosto de 2024 sejam modificadas para incluir os novos índices de correção e juros como pretende a Agravante.

Diante dessas considerações à míngua da demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026